Tribunal: STF
Processo: RE 1274889
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 24): 
    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES absolvição do réu prova considerada ilícita apelo ministerial pela condenação prisão feita de forma regular artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza a produção da prova - Apelo provido sentença reformada.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 10, p. 11-20 e eDOC 11, p. 1-6), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação do processo desde o início, ante o reconhecimento da ilegalidade das provas colhidas pelos guardas municipais.
    O apelo extremo foi admitido pelo Tribunal de origem (eDOC 13, p. 8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 9, p. 27):
    “O artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a efetuar a prisão de quem seja encontrado em flagrante delito. Bem verdade que, quando “encontrado” pelos guardas civis, a situação de flagrância do apelado não era perceptível ictu oculi. Porém, cabe ressaltar que os agentes municipais já estavam informados por denúncia anônima sobre a possibilidade do comércio ilícito praticado pelo réu e que ele tinha ido ao local para pegar a droga para posterior venda. De posse da informação, agiram e conseguiram apreender grande quantidade de entorpecentes. Tivessem se comportado de maneira oposta, e se omitido, estariam se aproximando perigosamente da prevaricação. Ademais, não há qualquer indício de que os guardas municipais agiram mediante abuso de poder, de modo que não há qualquer óbice à sua autuação.”
    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Fundamento não impugnado. Precedentes. Prequestionamento. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 660.186/RS AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14.2.2012; grifei). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente